Tribunal: TJMT
Processo: 1021419-15.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1021419-15.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[ELIANE BARBOSA JERONIMO - CPF: 650.812.931-72 (RECORRENTE), MARINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 875.366.251-20 (ADVOGADO), NATIVA AGENCIA DE VIAGEM E TRANSPORTE RECEPTIVO EIRELI ME - ME - CNPJ: 11.215.533/0001-07 (RECORRIDO), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA – HOSPEDAGEM EM QUARTO INFERIOR AO CONTRATADO - D
ANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1021419-15.2019.811.0001 – Quarto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá- MT.

RECORRENTE: ELIANE BARBOSA JERONIMO.

RECORRIDO: NATIVA AGENCIA DE VIAGENS E TRANSPORTES RECEPITIVO EIRELI – ME.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, condenando ainda, ao pagamento no valor de
R$ 1.388,10 (um mil trezentos e oitenta e oito reais e dez centavos)
, a título de danos materiais, em virtude da falha na prestação dos serviços de hotelaria, por ter ofertado hospedagem diversa (um apto ao invés de dois) e, em padrão inferior ao contratado pela parte recorrente, obrigando a mesma (recorrente) e, demais acompanhantes a se hospedarem de forma incômoda na mesma acomodação.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Pleiteia a majoração o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020